Tribunal: TJSP
Processo: 2160862-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Insignificância – Subtração de frascos de desodorante e shampoo avaliados em R$ 45,00. Lesão ao bem jurídico tutelado não justifica resposta do direito penal. Conduta materialmente atípica. Afastada a tipicidade da conduta, a condição pessoal do agente não impede a aplicação do princípio da insignificância. Ordem concedida para, de ofício, prejudicada

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Insignificância – Subtração de frascos de desodorante e shampoo avaliados em R$ 45,00. Lesão ao bem jurídico tutelado não justifica resposta do direito penal. Conduta materialmente atípica. Afastada a tipicidade da conduta, a condição pessoal do agente não impede a aplicação do princípio da insignificância. Ordem concedida para, de ofício, prejudicada a liminar, trancar a ação penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160862-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARLON
FREITAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, prejudicada a liminar, concederam a ordem para, de ofício, trancar a
ação penal no 1501786-15.2020.8.26.0548, da 3a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, movida em face de Marlon Freitas da Silva, vencido o desembargador
Paulo Rossi, que denegava a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160862-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42079
2
Voto 42.079
Habeas Corpus n. 2160862-13.2020.8.26.0000 Campinas
Processo n. 1501786-15.2020.8.26.0228 3a Vara Criminal
Impetrante - Noadir Marques da Silva Júnior
Paciente
- Marlon Freitas da Silva
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Insignificância
Subtração de frascos de desodorante e shampoo avaliados em
R$ 45,00. Lesão ao bem jurídico tutelado não
justifica
resposta
do
direito
penal.
Conduta
materialmente atípica. Afastada a t i p i c i d a d e d a
c o n d u t a ,
a
c o n d i ç ã o
p e s s o a l
d o
a g e n t e n ã o i m p e d e a a p l i c a ç ã o d o
p r i n c í p i o
d a
i n s i g n i f i c â n c i a .
O r d e m c o n c e d i d a p a r a , d e o f í c i o ,
p r e j u d i c a d a
a
l i m i n a r ,
t r a n c a r
a
a ç ã o p e n a l .
O ilustre defensor público Noadir Marques da
Silva Júnior, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas
- SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de Marlon Freitas da
Silva, visando a revogação da prisão preventiva, medida decretada, por
decisão, sem fundamentação idônea. Sustenta que a presença de
envolvimento criminal anterior, por si, não justifica a manutenção da
prisão cautelar, em especial, considerada a baixa danosidade social da
conduta, subtração dois produtos de pequeno valor, de pronto
restituídos. Alega que, delito desprovido de violência ou de grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160862-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42079
3
ameaça contra pessoa, tem aplicação o disposto na Recomendação no
62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da atual pandemia do
COVID-19. Alternativamente, pleiteia seja assegurada a prisão
domiciliar (fls. 1/7). Acompanham os documentos de fls. 8/38.
Concedida a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 47/48), acompanhadas da documentação de
fls. 49/55.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 59/69).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Marlon Freitas da Silva, autuado em
flagrante delito, em 9 de julho de 2020, foi denunciado como incurso
no artigo 155, caput, do Código Penal, porquanto, por volta das
19h50min, em estabelecimento comercial situado em Campinas SP,
teria subtraído um tubo de desodorante marca “Nívea” e um tubo de
shampoo marca “Cocomilk”, avaliados em R$ 45,00
A prisão em flagrante do paciente foi convertida
em prisão preventiva, em 10 de julho de 2020. Oferecida denúncia, em
15 de julho de 2020, recebida, na mesma data, aguarda-se a citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160862-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42079
4
paciente e a apresentação da defesa preliminar.
Decisão liminar, exarada por esta relatora, em
13 de julho de 2020, em caráter cautelar, substituiu a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I,
IV e V, do Código de Processo Penal. Está assim consignada:
“No caso presente, imputa-se ao paciente crime
praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à
pessoa. Mesmo que advenha condenação, ainda que
considerada a reincidência, poderá dar lugar ao
desconto da pena privativa de liberdade em regime
diverso do fechado.
Assim, tendo em conta a atual pandemia do COVID-19,
observados os termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional da Justiça, mostra-se suficiente e
adequada a substituição da prisão por medidas
cautelares, previstas no artigo 319, incisos I, IV e V,
do Código de Processo Penal: comparecimento a todos
os atos do processo, devendo o paciente informar as
atividades de trabalho, recolher-se, no domicílio, no
período noturno e nos dias em que não estiver
trabalhando, e proibição de ausentar-se da Comarca.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de
Marlon Freitas da Silva.”
Concede-se a ordem, de ofício, para fim diverso do
pretendido, prejudicada a liminar deferida.
Trata-se de crime contra o patrimônio despido de
violência ou grave ameaça à pessoa e a lesão patrimonial deve levar à
solução fundada na atipicidade da conduta.
O princípio da intervenção mínima deve ter
incidência, no campo penal. Mesmo não consagrado expressamente
pela Constituição da República, dela decorre na medida em que tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160862-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42079
5
como bem intocável a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).
Do momento em que o bem jurídico tutelado pela
norma penal é atingido de modo tal que não justifique resposta do
direito penal, não deve, em consequência, receber sanção penal.
Assim, ainda que possa ser considerada conduta formalmente típica,
pode não ter relevância para o direito penal.
Em outras palavras, mesmo com alguma carga
de lesividade, a conduta deve, no entanto, ser afastada do âmbito de
atuação do direito penal, ideia mestra da primorosa monografia do
eminente desembargador Vico Mañas, ao enfatizar: “De acordo com o
princípio da intervenção mínima, com o qual se relacionam as características
da fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal só deve intervir
nos casos de ataques graves aos bens jurídicos mais importantes. As
perturbações leves da ordem jurídica devem ser objeto de outros ramos do
direito” (O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito
Penal, SP: Saraiva, 1994, p. 57).
Não é por outra razão que Alberto Silva Franco
pontua: “a coisa subtraída, nessa última hipótese ajusta-se apenas
formalmente ao tipo, mas, por produzir escassa lesividade, não tem repercussão
alguma no patrimônio alheio” (Breves Anotações sobre os Crimes Patrimoniais -
in Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do
Século), p. 68 - org. Sérgio Salomão Shecaria - Ed. Método-SP, 2001).
Na realidade, cada conflito de interesses deve ter
solução adequada e suficiente para atingir a finalidade do direito que é
a pacificação social. O chamado crime de bagatela pressupõe conduta
ilícita que apresenta grau mínimo de reprovabilidade, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160862-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42079
6
dispensável a atuação do direito penal.
Ínfima a lesão ao bem protegido pela norma
penal, tendo em vista que avaliada a mercadoria, em R$ 45,00, fora de
pronto restituída ao estabelecimento-vítima (fls. 18). Para usar a
expressão de Zaffaroni pode-se dizer ínfima afetação do bem jurídico.
Ademais, eventual reincidência não constitui
empecilho à opção pelo princípio da insignificância. Considerada a
natureza da circunstância agravante da pena só poderá gerar
consequência presente sentença penal condenatória.
A condição pessoal do agente não pode impedir
a aplicação do princípio da insignificância. Uma vez afastada a
tipicidade da conduta, não pode ser levada em consideração a presença
de maus antecedentes ou mesmo da reincidência (STJ-HC 250.122-MG,
Sexta
Turma,
rel.
Min.
Og
Fernandes;
TJSP-AP
0016159-05.2005.8.26.0079, 12a Câmara Criminal, rel. Des. Vico
Mañas).
Justifica-se o trancamento da ação penal, no
caso presente, porquanto, embora formalmente típica, a conduta
imputada ao paciente não se reveste da tipicidade material, necessária
para autorizar a resposta no âmbito penal.
Diante do exposto, por maioria de votos,
prejudicada a liminar, concederam a ordem para, de ofício, trancar a
ação penal no 1501786-15.2020.8.26.0548, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, movida em face de Marlon Freitas da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160862-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42079
7
vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem.
desa. Angélica de Almeida
relatora